Tribunal: STF
Processo: AI 631365
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em agravo de instrumento. Ação envolvendo contribuição sindical. Competência. Emenda Constitucional nº 45/04. Justiça do Trabalho. Marco temporal. Sentença de mérito. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento do Conflito de Competência nº 7.221/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 25/8/06, assentou que, após a promulgação da EC nº 45/04, compete à Justiça do Trabalho o julgamento das ações que discutem contribuição sindical.



    2. Na ocasião, decidiu-se, também, que a nova orientação não alcança os processos em trâmite na Justiça comum estadual com sentença de mérito proferida anteriormente à promulgação da EC nº 45/04.



    3. Agravo regimental não provido.